Tribunal: TJDFT
Processo: 0737064-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737064-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAERSK BRASIL BRASMAR LTDA AGRAVADO: UNIÃO D E S P A C H O Intime-se o advogado subscritor da petição id. 19101721, para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, acerca do equivocado protocolo, neste egrégio TJDFT, de recurso direcionado ao egrégio Tribunal Regional Federal da 1a Região. Em seguida e, não havendo petição endereçada a este Relator no prazo acima consignado, promova-se o cancelamento da distribuição do presente agravo de instrumento, compensando-se oportunamente. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator